Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosângela Aparecida dos Santos Moreira contra sentença (ID 44808735) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela de evidência ajuizada pela apelante contra Ativo S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, arbitrado em R$ 15.016,90 (quinze mil e dezesseis reais e noventa centavos).
2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”.
3. Ainda que incida correção monetária a contar da data de distribuição da demanda e juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês a contar da publicação da sentença, o cálculo resultante da fórmula estabelecida na r. sentença enseja verba honorária em valor inferior a R$2.000,00 (dois mil reais).
4. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em 22/3/2023, resulta no montante de R$9.215,00 (nove mil duzentos e quinze reais). Se este segundo valor é superior àquele resultante da fórmula estipulada em sentença, deve prevalecer, em atenção ao comando inscrito no art. 85, §8o-A, do CPC.
5. A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais da parte vencedora nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF.
6. Recurso conhecido e provido.